Tribunal: TJDFT
Processo: 0711623-35.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ABUSO DE CONFIANÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPETITIVO. TEMA 1.087/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não prospera a pretensão de desclassificação do crime de furto para apropriação indébita quando a narrativa dos fatos evidencia que o agente se aproveitou da boa-fé da vítima para convencê-la a entregar o bem objeto do crime, em confiança, e, em seguida, valeu-se de um momento de distração para empreender fuga na posse do bem. 1.2. A prática de furto mediante abuso de confiança da vítima configura a forma qualificada do crime (art. 155, § 4o, II, CP).

2. Conforme entendimento firmado pelo STJ – Tema 1087, “a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)”.

3. Recurso parcialmente provido.